Tribunal: CARF
Processo: 16327.000951/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000951/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.597 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO REGIONAL.
FINAM. PERC. EMPRESAS COLIGADAS. AMPLITUDE DO CONCEITO.
O art. 9° da Lei n° 8.167/91 vincula o conceito de empresas coligadas ao
controle direto ou indireto do capital votante. Assim, só se incluem no
conceito, para os fins do correspondente benefício, as empresas que compõem
o controle do capital votante.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 16327.001262/2010-29, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.596, de 14 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000951/2009-82
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.597 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000951/2009-82

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante de indeferimento de Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC.
O direito consubstanciado no referido PERC, relativo ao ano-calendário em
questão, não foi reconhecido sob o argumento "16-sem efeito opções para o FINAM do
contribuinte não enquadrado no art. 9o da Lei no 8.167/91 para esse fundo (MP 2199-14/2001,
ART. 18)". A unidade de origem ainda solicitou à administração tributária informação sobre a
participação do contribuinte em projeto de acordo com aquele artigo 9o. Porém, a resposta foi no
sentido de que ele não mantinha participação em projeto próprio nas áreas incentivadas pelo
FINAM no período do exercício de 2008.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que: (i) é coligada
da empresa Nova América Holdings Ltda, controladora da Companhia Refinadora da Amazônia,
esta última detentora de investimento incentivado; (ii) a referida controladora protocolou
correspondência junto ao Departamento de Gestão dos Fundos de Investimentos informando a
relação de empresas coligadas (incluindo a manifestante) que aportaram recursos no referido
projeto; e (iii) anexava o organograma da composição societária e coligações existentes.
O órgão julgador de primeira instância (DRJ), no entanto, denegou o pleito
afirmando que as restrições para aplicações em fundos de investimentos proporcionadas pela MP
no 2.145/01 têm aplicação aos fatos geradores do imposto de renda ocorridos a partir da sua
edição. Acrescentou que, a partir do ano calendário de 2001, apenas permanece o incentivo para
aqueles que se enquadrarem no art. 9° da Lei n° 8.167/91.
Cumpre esclarecer que a instância a quo fundamentou sua decisão no fato de que
a participação da interessada no grupo de empresas controladas por ALOYSIO DE ANDRADE
FARIAS, na conformidade do organograma juntado e das evidências contidas na DIPJ/2008 de
alguns dos seus componentes, não cumpre os requisitos interpretativos delineados pelo Parecer
Normativo CST no 54/75. Em seu entender, apesar de se referir ao art. 18 do Decreto-Lei no
1.376/74, o referido parecer deve ser aplicado ao caso porque trata do mesmo incentivo fiscal.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
defende que a interpretação empreendida pela decisão recorrida não se coaduna com a
interpretação sistêmica da legislação de regência da matéria. Na sua visão, o alcance das
expressões “participação conjunta e empresas coligadas” deve ser unicamente extraído do caput
e do § 7o do art. 9o da Lei no 8.167/91.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.596, de 14 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.597 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000951/2009-82

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
A controvérsia, como relatado, se limita à verificação do enquadramento
da recorrente no âmbito dos conceitos de “participação conjunta” e
“empresas coligadas” para fins da fruição do benefício previsto no art. 9o
da Lei no 8.167/91, verbis:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou
conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional,
a aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes a setenta por cento
do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de
incentivos fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, o
qual, além de ajustado ao orçamento anual dos Fundos, não incluirá qualquer
parcela de recursos para aplicação na conformidade do art. 5o desta Lei. (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte
por cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas
coligadas, a ser integralizado com recursos próprios. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 3o O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as
opções que forem realizadas a partir do exercício seguinte ao da entrada em
vigor desta lei.
(...)
§ 7o Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo,
aquelas cuja maioria do capital votante seja controlada, direta ou indiretamente,
pela mesma pessoa física ou jurídica, compreendida também, esta última, como
integrante do grupo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-14, de
(2001)
Para melhor compreensão daqueles conceitos, a DRJ se socorreu do
Parecer Normativo CST no 54/75. Isto porque, de fato, este último se
refere aos mesmos conceitos contidos em dispositivo que tratou de
assunto do qual o incentivo fiscal do presente caso é mera evolução
legislativa. Veja-se, neste sentido, o art. 18 do Decreto-Lei no 1.376/74:
Art. 18. As agências de desenvolvimento regional e setorial e as entidades
operadoras dos Fundos assegurarão às pessoas jurídicas ou ao grupo de empresas
coligadas, que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos 51% (cinqüenta
e um por cento) do capital votante da sociedade titular do projeto beneficiário do
incentivo, a aplicação, nesse projeto, de recursos equivalentes a 80% (oitenta por
cento) dos valores das opções de que tratam os itens I a V do art. 11 deste
decreto-lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.304, de 1986)
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de
incentivos fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto,
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.597 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000951/2009-82

ajustado pelos orçamentos anuais dos Fundos. (Redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.304, de 1986)
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será observado o limite mínimo de 20%
(vinte por cento) do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de
empresas coligadas. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.304, de 1986)
§ 3o Considera-se empresas coligadas, para os fins deste artigo, aquelas cuja
maioria do capital social seja controlada, direta ou indiretamente, há mais de 2
(dois) anos, pela mesma pessoa física ou jurídica, compreendida também esta
última como integrante do grupo. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.304, de
1986)
Vale a pena, então, reproduzir a íntegra do referido Parecer Normativo
CST no 54/75:
EMENTA - Define o alcance das expressões "participação conjunta e empresas
coligadas", referidas no art. 18. e §§ 2o e 3o do Decreto-Lei no 1.376/74, que
alterou a sistemática de aplicação dos incentivos fiscais das pessoas jurídica.
1. Trata-se de solucionar consultas formuladas sobre o art. 18. e seus §§ 2o e 3o
do Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974. As indagações demandam
o exato sentido das expressões participação conjunta e empresas coligadas.
2. O objetivo dos dispositivos legais em exame é assegurar às pessoas jurídicas
que preencheram os requisitos neles fixados a possibilidade de carrearem os
recursos correspondentes aos incentivos fiscais por elas deduzidos do imposto de
renda para projetos previamente identificados. Nessas condições, as referidas
pessoas jurídicas escapam à sistemática que passou a reger a aplicação dos
incentivos fiscais após a edição do Decreto-Lei no 1.376/74.
3. Da análise dos citados dispositivos legais podemos inferir as seguintes classes
de beneficiários do regime neles admitido:
a) pessoa jurídica, isoladamente;
b) grupo de empresas coligadas, isoladamente;
c) duas ou mais pessoas jurídicas, em conjunto;
d) grupo de empresas coligadas em conjunto com uma ou mais pessoas jurídicas,
ou com outro ou outros grupos de empresas coligadas, ou, ainda, vários grupos
de empresas coligadas em conjunto com uma ou mais pessoas jurídicas.
4. Como desdobramento lógico do acima exposto, é necessário, desde logo,
destacar o requisito essencial inserido nos preceitos legais em estudo: referimo-
nos à exigência de que pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) do capital
votante da sociedade titular do projeto beneficiário do incentivo pertençam às
pessoas jurídicas, ou grupo de empresas coligada que isolada ou conjuntamente,
aplicarem no referido projeto os recursos dos incentivos fiscais por elas
deduzidos. Isto quer significar que, em se tratando de participação isolada, os
51% (cinqüenta e um por cento) do capital votante deverão pertencer às classes
de beneficiários a ou b do item anterior; se, por outro lado, for o caso de
participação conjunta, às classes c ou d do mesmo item 3 deste Parecer.
5. Nos casos de participação isolada, conforme já foi visto, o participante pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas deve deter, por si só, o mínimo de 51 %
(cinqüenta e um por cento) do capital com direito a voto da sociedade titular do
projeto beneficiário. Já nos caso de participação conjunta, cada um dos
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.597 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000951/2009-82

participantes, pessoa jurídica ou grupo de empresa coligadas, deverá possuir o
limite mínimo de 5% (cinco por cento) do capital votante. No conjunto, devem
perfazer participação igual ou superior a 51 % (cinqüenta e um por cento).
6. Foi visto, também, que a participação de um grupo de empresas coligadas, por
si só constitui uma participação isolada, ou, por assim dizer, corresponde a uma
unidade participante. Tanto é que, na participação conjunta, torna-se necessária a
presença de outro grupo idêntico ou de outras pessoas jurídicas. Cabem algumas
considerações sobre o que sejam empresas coligadas, para os fins dos
dispositivos legais aqui examinados.
7. O § 3o do art. 18. do Decreto-Lei no 1.376/74 vincula o conceito de empresas
coligadas ao controle direto ou indireto do capital votante. Pela legislação
comercial brasileira ocorre controle do capital social com direito a voto quando
alguém possui, pelo menos, a metade mais uma das ações ou quotas do capital
votante. Esse controle é direto quando entre a pessoa física ou jurídica, que o
detém, e a sociedade controlada, não há interposição de outra pessoa jurídica.
Exemplo: a pessoa física ou jurídica A detém a maioria do capital com direito a
voto da sociedade B. No controle indireto, ao contrário, há uma sucessão de
sociedades que exercem o controle do capital votante, em cadeia, uma sobre as
outras. Exemplo: A detém a maioria do capital votante de B. que por sua vez
controla o de C, que controla o de D, e assim sucessivamente. O referido § 3o, in
fine, permite que, quando a controladora das empresas coligadas for uma pessoa
jurídica, também ela componha o grupo de empresas coligadas. Nessa hipótese,
as pessoas jurídicas controladoras e controladas poderão compor, a título de
empresas coligadas, a parcela mínima de 5% (cinco por cento) do capital votante
da empresa titular do projeto beneficiário dos incentivos, para efeito de
participação conjunta, ou a mínima de 51% (cinqüenta e um por cento), com
vistas à participação isolada.
8. Finalmente, cumpre advertir que quando o controle das empresas coligadas for
exercido por pessoa física, as ações que esta detiver da empresa titular do projeto
beneficiário dos incentivos fiscais não poderão ser computadas na determinação
do capital pertencente às empresas coligadas. Somente o capital detido por estas
é que poderá habilitá-las à aplicação dos incentivos pela forma prevista no art.
18. do Decreto-Lei no 1.376/74.
De acordo com o informado em sua manifestação de inconformidade e
confirmado no recurso, a interessada possui relação societária de
coligação com a Cia. Refinadora da Amazônia (detentora de projeto
beneficiado). Para comprovar essa alegação, apresenta tão somente o
seguinte organograma:

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.597 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000951/2009-82

Ora, apenas pelo posicionamento relativo da interessada e da beneficiada
no referido organograma, já se pode inferir certa estranheza na pretensão
recursal. Afinal, o item 7 do parecer acima transcrito é claro ao
estabelecer que a lei “vincula o conceito de empresas coligadas ao
controle direto ou indireto do capital votante”. Ou seja, só se incluem no
conceito de empresas coligadas, para os fins do benefício, as empresas
que compõem o controle do capital votante. Assim, no caso do
organograma, como já bem observado pela instância a quo, apenas as
empresas Nova América Agroindústrias Ltda e Nova América Holdings
preencheriam o requisito. A primeira, na condição de controladora
indireta, e a segunda, na condição de controladora direta, comporiam o
grupo de empresas coligadas que detém a participação isolada na
detentora do projeto (a empresa Cia. Refinadora da Amazônia).
Esta é, de fato, a interpretação que se extrai da redação contida no
próprio caput do art. 9o da Lei no 8.167/91 ao asseverar que o incentivo
destina-se a “pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que,
isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por
cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor
da economia considerado”.
Como se percebe no próprio organograma, a recorrente (Alfa Previdência
e Vida S/A) não possui qualquer participação societária que compõe o
controle do capital votante.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.597 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000951/2009-82

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital